Tribunal: TJSP
Processo: 1001889-08.2015.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que revogou o benefício de gratuidade da justiça anteriormente concedido e determinou o recolhimento da taxa judiciária referente ao preparo recursal – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, nos termos do art. 4o, Lei no

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que revogou o benefício de gratuidade da justiça anteriormente concedido e determinou o recolhimento da taxa judiciária referente ao preparo recursal – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, nos termos do art. 4o, Lei no 1.060/50; entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas alegada, sendo indispensável a comprovação da efetiva necessidade (art. 5o, LXXIV, CF), sob pena de ser indeferido o benefício.
2. No caso dos autos, não está comprovada a efetiva necessidade da autora.